Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0717836-04.2022.8.07.0001 Apelante(s) Pedro Paulo de Figueiredo Apelado(s) Banco Santander (Brasil) S.A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Pedro Paulo de Figueiredo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 40563142) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, nos seguintes termos: (...) O requerente afirma que o requerido vem descumprimento o contrato de portabilidade de empréstimo consignado celebrado pelas partes. Aduz que foi acordado que a parcela mensal seria reduzida do valor originário de R$ 1.521,93 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos) para R$ 1.359,92 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Alega, contudo, que o requerido vem descontando no seu contracheque o valor de R$ 1.521,93 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos). O requerido, por sua vez, discorre acerca da validade do empréstimo reclamado, apontando que não foram verificados vícios na contratação. Bate-se quanto à inexistência de ato ilícito praticado. Em que pese todo o exposto pelo requerente, os documentos apresentados nos autos evidenciam a inexistência de irregularidades nos descontos efetuados em seu contracheque. Isso porque, ao que se denota do documento de IDs 125170783 e 129162264, p. 15, as condições mencionadas pelo requerente – valor de R$ 71.055,03 (setenta e um mil cinquenta e cinco reais e três centavos), a ser quitado em 69 (sessenta e nove parcelas) de R$ 1.359,92 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) - referem-se ao crédito portado, isto é, às condições do contrato original, como deixa claro os itens III e IV da cédula de crédito bancário. As condições do contrato de portabilidade estão estipuladas nas páginas 18-22 do documento de ID 129162264 – valor liberado de R$ 78.159,98 (setenta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), a ser quitado em 68 (sessenta e oito) parcelas de R$ 1.521,93 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), cujo valor descrito a título de parcela mensal coincide com o valor descontado pelo Banco desde novembro/2020. A título comparativo, embora não seja objeto da presente demanda, o outro empréstimo consignado indicado no ID 129162264, p.1, também de natureza de portabilidade, possui as mesmas características do ora impugnado, ou seja, contém a descrição do crédito portado na página 1 e, por sua vez, as condições de portabilidade nas páginas 4-9, igualmente coincidindo o valor da parcela mensal descrito no documento - R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais) - com o descontado no contracheque do requerente (ID125170784). Nessa senda, o que se percebe é que houve interpretação equivocada dos termos contratuais por parte do requerente, mas não se constata descumprimento contratual pelo Banco. Logo, os pedidos desafiam improcedência. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE, com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. A atualização do valor da causa será representada pela incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição, e de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesta sede (Id 40563146), o agravante aduz incidir ao caso o efeito material da revelia, pois o réu não impugnou especificamente os fatos narrados na petição inicial. Sustenta ser obscuro o contrato. Diz que deve ser dada às cláusulas contratuais interpretação mais favorável ao consumidor. Ao final, requer: “(...) seja proferida nova decisão, reformando integralmente a sentença vergastada, dando provimento ao recurso e ao pedido exordial, invertendo inclusive o ônus de sucumbência”. É o brevíssimo relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E, no § 4o do citado art. 1.007, encontra-se a previsão de que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No caso, o recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formulou requerimento de concessão da referida benesse (Id 40563146). Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora